Tribunal: TJMT
Processo: 0008462-29.2015.8.11.0004
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-05-31
Data de publicação: 2022-06-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0008462-29.2015.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[J. V. S. G. - CPF: 048.224.011-38 (APELADO), SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - CPF: 495.777.271-15 (ADVOGADO), ADJAIR GOMES DOS SANTOS - CPF: 887.334.591-34 (APELADO), MARCIA SILVA DOS SANTOS - CPF: 024.826.101-09 (APELADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), LUCIANA NEVES E SILVA - CPF: 666.767.201-59 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE PONTAL DO ARAGUAIA - CNPJ: 33.000.670/0001-67 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DANOS MORAIS E MATERIAIS – LESÃO CAUSADA A ALUNO POR OUTRO ESTUDANTE – REDE MUNICIPAL DE ENSINO – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – OMISSÃO NÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – DANO MATERIAL – SEM INSURGÊNCIA RECURSAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O dever de indenizar atribuído à Administração Pública, em regra, prescinde da comprovação de culpa, bastando a verificação do dano e do nexo causal entre o dano e a conduta do agente estatal, sendo, portanto, o Poder Público responsável pelos atos dos seus agentes que, nesta qualidade, causarem a terceiro, conforme disciplina o art. 37, § 6o, da CF/88.

2. Na hipótese, não comprovada a presença dos pressupostos essenciais da obrigação de indenizar, com fundamento na responsabilidade civil subjetiva, quais sejam a conduta omissiva, o nexo causal, o dano e a culpa ou o dolo, afigura-se legítima a exclusão da responsabilidade do Município.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
, proposta por J.V.S.G. e seus genitores, Adjair Gomes dos Santos e Marcia Silva dos Santos, julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 412,04 (quatrocentos e doze reais e quatro centavos) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

Inconformado, o ente municipal defende a inexistência do dever de indenizar, visto que a situação retratada nos autos insere-se nas hipóteses de caso fortuito ou força maior, acontecimentos imprevisíveis e inevitáveis, ausente, portanto, o nexo causalidade entre a suposta conduta omissiva atribuída ao município e o dano sofrido pelo autor.

Aponta que, conforme demonstrado nos autos a partir dos depoimentos das testemunhas, “
ocorreu uma trombada acidental entre dois alunos
.” Dessa forma, o acidente se deu por mera eventualidade, e o Munícipio se cercou de todos os elementos necessários após o fatídico episódio, logo não há que se falar em responsabilização.

Sustenta, por outro lado, que, diferente do alegado pela parte apelada, o menor não está com sua vida completamente modificada, visto que não há sequelas e o aluno frequenta normalmente todas as atividades escolares, inclusive aula de educação física.

Ainda de forma subsidiária, o ente apelante aduz que o quantum indenizatório arbitrado a título de indenização por danos morais deve ser revisto e reformado, de forma a não depreciar o patrimônio público.

Com arrimo em tais considerações, pugna pelo provimento do recurso de apelação, com a reforma da sentença recorrida para afastar a responsabilidade do Município.

A parte apelada apresentou contrarrazões arguindo preliminar de intempestividade do recurso (id. 112059519).

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça Ezequiel Borges de Campos, manifesta pela rejeição da preliminar arguida, pelo fato de que não houve a intimação pessoal do Município pelo Oficial de Justiça, no mérito, opina pelo desprovimento do apelo (id. 120650978).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso de apelação interposto.

Inicialmente, quanto a alegação do apelado de intempestividade do recurso ofertado pelo Município, filio-me ao entendimento manifestado pelo Procurador de Justiça, considerando que não houve a intimação pessoal do Município pelo Oficial de Justiça.

Assim rejeito a preliminar de intempestividade arguida pela parte apelada.

No mérito, conforme já relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT, contra a sentença proferida pelo Juízo da 4.a Vara Cível de Barra do Garças que, nos autos da
Ação de Indenização por Dano Moral e Material
, proposta por J.V.S.G. e seus genitores, Adjair Gomes dos Santos e Marcia Silva dos Santos, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, a fim de condenar o ente municipal ao pagamento de R$ 30.000,00 (trinta mil reais) a título de danos morais e R$ 412,04 (quatrocentos e doze reais e quatro centavos) a título de danos materiais, acrescidos de correção monetária e juros moratórios.

Prima facie, observa-se que a presente ação indenizatória foi proposta pelo autor em decorrência de acidente ocorrido na Escola Municipal São Jorge, no dia 20/05/2015, quando, o menor João Victor se chocou com outra criança e precisou ser levado ao Hospital Municipal de Barra do Garças-MT.

A médica que atendeu João Victor, depois de analisar o exame de ultrassonografia indicou de imediato a necessidade de procedimento cirúrgico, haja vista foi constatado uma grave lesão, qual seja um trauma abdominal. A cirurgia foi realizada no mesmo dia, porém no dia 22/05/2015, o menor precisou ser transferido para UTI no Hospital Santa Casa de Misericórdia em Cuiabá.

Ainda, na fase de conhecimento, o ente municipal apresentou nas razões finais, cópia de documentos em que a Secretaria Municipal de Saúde custeou 2 passagens (ida e volta) para a mãe levar a criança fazer uma cirurgia em Goiânia, custeou 100% o medicamento Trileptal, consulta com neurologista Dr. Clodoaldo Pirani no valor de R$ 150,00, e a ambulância para levar o menor para Cuiabá.

Na sentença, ao analisar os pedidos iniciais, o magistrado singular julgou-os parcialmente procedentes, ficando a parte dispositiva assim redigida:

“
Apesar do grau elevado do ferimento sofrido pelo menor, ficou demonstrado pelas provas testemunhais que os menores João Vitor e Wallace colidiram de forma acidental, reduzindo o grau de culpa do requerido.

Ademais, não foi demonstrado nos autos elementos dando conta das sequelas alegadas na petição inicial como proibição de atividades físicas ou alimentação restrita. Pelo contrário, no depoimento testemunhal do Sr. Genilson, bem como do relatório escolar trazido, é possível constatar que João Vitor participava normalmente das aulas de educação física.

Dessa forma, reputo razoável o arbitramento do dano moral em R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sendo R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do menor João Vitor, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de Adjair Gomes Dos Santos e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de Márcia Silva dos Santos.

Portanto, demonstrado o nexo causal entre a omissão estatal e o dano, julgo parcialmente procedente a ação, resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil, para condenar o Município de Pontal do Araguaia/MT ao pagamento de R$ R$ 412,04 (quatrocentos e doze reais e quatro centavos), a título de dano material aos autores e R$ 20.000,00 (vinte mil reais) em favor do menor João Vitor, R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de Adjair Gomes Dos Santos e R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em favor de Márcia Silva dos Santos, a título de dano moral.”
(Id. 112059519 – págs. 35/37).

Contra essa decisão, insurge-se o Município de Pontal do Araguaia/MT, sendo que a análise do mérito recursal cinge-se em averiguar se, no caso em apreço, restou configurada a responsabilidade civil do requerido pelo acidente ocorrido dentro da escola, bem como o dano moral supostamente suportado pelo autor, conforme teses sintetizadas no relatório.

A irresignação recursal merece provimento.

Como é cediço, a Constituição Federal de 1.988, em seu artigo 37, § 6o, prescreve que a responsabilidade da Administração Pública e objetiva, prevalecendo, na doutrina e na jurisprudência, o princípio do risco administrativo, no qual o Estado (sentido amplo) responde pela reparação dos danos causados pelos seus serviços, em razão de seu mau funcionamento, mesmo que não haja culpa de seus prepostos.

No entanto, sobreleva destacar que
“não é apenas a ação que produz danos. Omitindo-se, o agente público também pode causar prejuízos ao administrado e à própria administração
” (Stoco, Rui. Tratado de Responsabilidade Civil: doutrina e jurisprudência - 7a edição revista, atualizada e ampliada. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2007. p. 1.103).

Nas hipóteses de omissão do Poder Público, aplica-se a teoria da responsabilidade civil subjetiva, exigindo, então, a comprovação da falha do ente público no dever de agir, consubstanciada na inércia em adotar medida efetiva e eficaz a fim de impedir a concretização do resultado danoso.

Assim, a omissão capaz de gerar o dever de indenizar está relacionada ao descumprimento de um dever jurídico de agir. O ente público deixa de agir na forma da lei e como ela determina. Nesse sentido, é a lição da doutrinadora Maria Sylvia Zanella Di Pietro:

“(...)
A omissão na prestação do serviço tem levado a aplicação da teoria da culpa do serviço público (faute du service); e a culpa anônima, não individualizada; o dano não decorreu de atuação de agentes público, mas de omissão do poder público (cf. acórdãos in RTJ 70/704, RDA 38/328, RTJ 47/378). A mesma regra se aplica quando se trata de terceiros, como e o caso de danos causados por multidão ou por delinquentes; o Estado respondera se ficar caracterizada a sua omissão, a sua inercia, a falha na prestação do serviço público
.” (Maria Sylvia Zanella Di Pietro In Direito Administrativo, 14a ed., p.531).

É o mesmo entendimento do egrégio Superior Tribunal de Justiça:

“ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. BACEN. DEVER DE FISCALIZAÇÃO. MERCADO DE CAPITAIS. QUEBRA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. EVENTUAL PREJUÍZO DE INVESTIDORES. NEXO DE CAUSALIDADE. AUSÊNCIA. 1. A pacífica jurisprudência do STJ e do STF, bem como a doutrina, compreende que a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas é subjetiva,
sendo necessário, dessa forma, comprovar a negligência na atuação estatal, ou seja, a omissão do Estado, apesar do dever legalmente imposto de agir, além, obviamente, do dano e do nexo causal entre ambos.
(...) 3. Recursos Especiais providos.” (STJ, REsp 1023937/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 08/06/2010, DJe 30/06/2010)
[Destaquei].

Dessa forma, para que reste configurada a obrigação de reparar os danos decorrentes de conduta omissiva do Município, é necessária a presença de quatro pressupostos, quais sejam:
a) conduta omissiva; b) nexo causal; c) dano e d) a culpa ou o dolo.

Impende mencionar que, para caracterizar a responsabilidade civil do Município, no caso concreto posto em análise, necessário indagar se este devia e podia agir para evitar o dano.

Na hipótese em apreço, após análise dos elementos probatórios colacionados aos autos, assim como o próprio Magistrado de origem declarou expressamente na sentença, “a
pesar do grau elevado do ferimento sofrido pelo menor, ficou demonstrado pelas provas testemunhais que os menores João Vitor e Wallace
colidiram de forma acidental
, reduzindo o grau de culpa do requerido”.
Por conseguinte, verifico que não restou evidenciada a omissão do ente demandado a autorizar o reconhecimento de sua responsabilidade civil, inexistindo comprovação de que o evento danoso decorreu de conduta omissiva, nexo causal, culpa e dolo do apelante.

Com efeito, observa-se que, em respeito ao artigo 373, inciso I, do Código Processo Civil, o autor não logrou êxito em comprovar a culpa da municipalidade pelo evento danoso, retratada pela omissão consistente no dever de cuidado do menor sob sua responsabilidade, visto que a lesão sofrida pelo menor João Vitor se deu através de uma trombada acidental com o aluno Wallace.

Nesse aspecto, nota-se que não há conduta omissiva e negligente do ente municipal como restou devidamente demonstrada a partir dos elementos probatórios produzidos nos autos, especialmente os registros testemunhais.

Assim sendo, não restou comprovado quanto à existência do nexo de causalidade entre o acidente e a conduta omissiva do Município que não poderia impedir a ocorrência do acidente entre os alunos.

Em casos análogos, este Sodalício reconheceu que não há responsabilidade civil do ente público:

“DIREITO PUBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AGRESSÃO COMETIDA POR TERCEIRO CONTRA ALUNO NAS DEPENDENCIAS DA ESCOLA ESTADUAL. AUSENCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DO ENTE PÚBLICO E O DANO SOFRIDO. RESPONSABILIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA REFORMADA. APELO PROVIDO. Para que fique caracterizada a responsabilidade civil do Estado é necessário perquirir se este devia e podia agir para evitar o dano. O agressor foi identificado e não integrava ao quadro de alunos, de modo que a responsabilização deveria ser direcionada ao adolescente/responsáveis, e regida pelas regras do direito privado.
A responsabilidade do Estado não é absoluta, pois o ente público não pode ser transformado em segurador universal. Sentença reformada para exclusão da responsabilidade do Estado de Mato Grosso.
(N.U 1017131-06.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 01/04/2022)
(Grifou-se).

“
APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS - LESÃO CAUSADA A ALUNO POR OUTRO ESTUDANTE - REDE PÚBLICA DE ENSINO -RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO - OMISSÃO ESPECÍFICA NÃO COMPROVADA - AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE – DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A responsabilidade civil do Município por omissão dos deveres de vigilância e de guarda de alunos nas dependências de escola pública é objetiva, mas não afasta o ônus da vítima de comprovar a omissão estatal específica, a lesão sofrida e o nexo causal entre eles.
Demonstrado nos autos que a cuidadora, no horário do recreio escolar, jamais conseguiria impedir a colisão de duas crianças da mesma faixa etária no ambiente escolar e que a direção da escola,
após o ocorrido, tomou as providências no sentido de prestar o socorro aos alunos envolvidos, não há que imputar conduta negligente ao ente estatal.”
(N.U 0019766-31.2015.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 04/02/2020)
(Grifou-se).

Ademais, nota-se, que logo após o ocorrido a direção da escola tomou as providências no sentido de socorrer a criança, não havendo, por conseguinte, omissão que possa lhe ser atribuída.

Do mesmo modo, cabe ao Município, que oferece à população a escola pública, zelar pelos alunos.

No entanto, tal fato não leva à conclusão de que ele tenha descumprido seu dever de vigilância e proteção e, por omissão, tenha criado situação propícia para a ocorrência do evento danoso.

Quanto aos danos materiais, o autor alega que os gastos com medicamentos totalizaram o valor de R$ 412,00 (quatrocentos e doze reais), sendo fixados na sentença, não tendo sido objeto de insurgência recursal. Diante disso, entendo que não merece reparo a sentença nesse ponto.

À luz de tais considerações,
dou parcial provimento
ao apelo interposto pelo Município de Pontal do Araguaia/MT para afastar a condenação na obrigação de indenizar os danos morais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/05/2022